Tribunal: TJSP
Processo: 2153758-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Plantão Judicial - 2o Grau
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Ausência de justa causa para a ação penal diante da atipicidade material da conduta imputada por força do princípio da insignificância penal. Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Fundamentação inidônea. Liminar indeferida.
Valor do bem alvo da ação delituosa que não pode ser considerado

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Ausência de justa causa para a ação penal diante da atipicidade material da conduta imputada por força do princípio da insignificância penal. Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Fundamentação inidônea. Liminar indeferida.
Valor do bem alvo da ação delituosa que não pode ser considerado insignificante. Paciente que registra várias condenações criminais por crimes contra o patrimônio e que revelam não ser socialmente recomendável a afirmação da insignificância penal. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede preliminar da persecução os quais se expressam na imediatidade e visibilidade da situação em flagrante. Periculum libertatis caracterizado pela reincidência e por antecedentes criminais. Elementos concretos a apontar o risco de reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Ordem denegada.